Tribunal: TJES
Processo: 0000095-58.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000095-58.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILAS VICENTE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PENA-BASE FIXADA DE ACORDO COM O ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por SILAS VICENTE SOUZA DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 600 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iii) determinar se a fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser elevada para 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo na materialidade comprovada por laudo químico e na autoria evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que testemunharam o flagrante e apreensão das substâncias, reconhecendo o réu como traficante já conhecido na localidade.

4. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não merece acolhida, pois a sentença observou corretamente a orientação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ao valorar negativamente a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), justificando a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão.

5. A consideração da natureza e quantidade das drogas tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas configura
bis in idem
, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para afastar ou reduzir a incidência da minorante do tráfico privilegiado, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ.

7. As circunstâncias da apreensão — prisão em patrulhamento ostensivo — não revelam elementos concretos que evidenciem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, o que autoriza a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal prestada por policiais é idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas, quando firme, harmônica e corroborada por outros elementos constantes nos autos.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes apreendidos, conforme prevê o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas não podem ser consideradas simultaneamente para exasperar a pena-base e para reduzir a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 17.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Revisora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILAS VICENTE SOUZA DA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de janeiro de 2024, o denunciado trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal, conforme Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas, de fl. 20 e BU 53510043.

Durante patrulhamento no Bairro Itaciba, os policiais militares, ao chegarem no Beco São Jorge, no referido bairro de Itacibá, Cariacica/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram um indivíduo de nome Silas, já conhecido pelos policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas do local.

No momento em que os policiais chegaram, uma pessoa, depois identificada como sendo Silas estava de costas, entregando entorpecente a outro indivíduo. Logo em seguida, na tentativa dos policiais de realizarem a abordagem, Silas empreendeu fuga, correndo do local e arremessando a sacola que estava em sua mão no quintal de uma residência.

Apenas a uma distância de cerca de 100 metros do local inicial, Silas foi alcançado, já na chegada do Parque Cravo e a Rosa. Sendo realizada a abordagem e a busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado em posse dele, porém, ao retornar ao local onde o indivíduo arremessou a sacola, foi verificado que em seu interior havia 64 (sessenta e quatro) buchas de substância similar a maconha, 46 (quarenta e seis) pinos de substância similar a cocaína, 36 (trinta e seis) pedras de substância similar a crack e R$ 97,00 (noventa e sete reais) em espécie, em notas fracionadas.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição ante a alegada insuficiência probatória. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, pretende a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILAS VICENTE SOUZA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes da sentença condenatória.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência em relação ao apenamento. Explico.

Ao analisar a sentença recorrida (ID nº 13836318), verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fundamentando a exasperação com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/2 (metade),
sem apresentar qualquer fundamentação para tanto
.

O voto de relatoria manteve a fração em questão, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, sob os seguintes argumentos: i) natureza e quantidade das drogas apreendidas; ii) circunstâncias da abordagem e iii) existência de condenação ainda não transitada em julgado.

No entanto, a natureza e quantidade de droga já foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena para exasperar a pena-base, de modo que a sua utilização para modular a fração incorre em indevido
bis in idem
, consoante entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Neste caso, constata-se que a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi excluída com esteio na quantidade e na natureza das drogas, circunstâncias que, no entender da Corte local, denotam a dedicação a atividades criminosas. 2. Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem
(AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Outrossim, a utilização de ação penal em curso para afastar a benesse viola o
entendimento vinculante
do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema nº 1.139, no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”.

Por fim, quanto às “circunstâncias” da apreensão, não há nada que evidencie a dedicação do acusado a atividades criminosas, já que a prisão se deu em contexto de patrulhamento ostensivo em via pública.

Nesse contexto, entendo que o réu faz jus à causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3), de modo que fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000095-58.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILAS VICENTE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILAS VICENTE SOUZA DA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de janeiro de 2024, o denunciado trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal, conforme Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas, de fl. 20 e BU 53510043.

Durante patrulhamento no Bairro Itaciba, os policiais militares, ao chegarem no Beco São Jorge, no referido bairro de Itacibá, Cariacica/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram um indivíduo de nome Silas, já conhecido pelos policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas do local.

No momento em que os policiais chegaram, uma pessoa, depois identificada como sendo Silas estava de costas, entregando entorpecente a outro indivíduo. Logo em seguida, na tentativa dos policiais de realizarem a abordagem, Silas empreendeu fuga, correndo do local e arremessando a sacola que estava em sua mão no quintal de uma residência.

Apenas a uma distância de cerca de 100 metros do local inicial, Silas foi alcançado, já na chegada do Parque Cravo e a Rosa. Sendo realizada a abordagem e a busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado em posse dele, porém, ao retornar ao local onde o indivíduo arremessou a sacola, foi verificado que em seu interior havia 64 (sessenta e quatro) buchas de substância similar a maconha, 46 (quarenta e seis) pinos de substância similar a cocaína, 36 (trinta e seis) pedras de substância similar a crack e R$ 97,00 (noventa e sete reais) em espécie, em notas fracionadas.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição ante a alegada insuficiência probatória. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, pretende a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico id. 13836312.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva dizendo que estava no local para adquirir entorpecentes.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Maycon Gomes Cesconetto e Rhuan Carlos Santos Silva asseveraram em juízo que realizaram a abordagem e a apreensão dos entorpecentes em poder do réu e destinados à comercialização.

Disseram ainda que o sentenciado já era conhecido em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas e que, no dia dos fatos, visualizaram o momento em que ele se encontrava em local conhecido pela intensa comercialização de substâncias entorpecentes, momento em que se encontrava entregando algo a um terceiro indivíduo.

Aduziram ainda que o réu tentou empreender fuga a perceber a aproximação policial, dispensando uma sacola, que ao ser recuperada, observou-se que em seu interior continha drogas e dinheiro.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão e multa, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
a expressiva quantidade e a natureza altamente nociva das drogas apreendidas, somadas à diversidade dos entorpecentes (“maconha”, “crack” e “cocaína”), ao local e às circunstâncias da abordagem, à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06 e à existência de outra ação penal, com sentença ainda não transitada em julgado, também pela prática do crime de tráfico de drogas (id. 13836295, p. 41 e ss; e id. 13836536), indicam a habitualidade do recorrente no tráfico de drogas. Esses fatores justificam a eleição da fração intermediária, sendo legítima a opção do juízo de origem, fazendo-se necessário apenas o reforço de fundamentação”.

Portanto, o que se observa é que o
quantum
de redução da pena referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, a saber, metade (1⁄2), encontra-se dentro da discricionariedade regrada conferida ao juiz pelo legislador, razão pela qual, o patamar concedido ao réu, não merece reforma.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.